Tribunal: TJMT
Processo: 1024710-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024710-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ITAMAR JORGE TEIXEIRA - CPF: 948.693.161-53 (AGRAVANTE), ADILSON ROQUE TEIXEIRA - CPF: 502.675.740-53 (AGRAVANTE), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ - CPF: 445.326.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA PELA ABA "ACESSO DE TERCEIROS" NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em f
a
ce de
decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por terceiro interessado, ao considerar ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e reconhecer a tempestividade dos
E
mbargos, diante da inexistência de intimação formal da decisão que indeferiu seu ingresso como assistente litisconsorcial na Ação de Reintegração de Posse.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acesso do terceiro interessado ao processo eletrônico, por meio da aba “acesso de terceiros” no sistema
PJe
, configura ciência inequívoca da decisão judicial e se essa hipótese é apta a deflagrar o prazo recursal.

III. R
azões de Decidir

3. A fluência dos prazos recursais exige intimação formal regularmente realizada, conforme dispõe o art. 272 do CPC.

4. O acesso ao processo eletrônico por meio da funcionalidade pública “acesso de terceiros” não equivale à intimação formal, pois não garante a identificação segura do interessado
,
nem comprova a ciência efetiva do conteúdo da decisão.

5. A jurisprudência dos
T
ribunais
P
átrios entende que registros genéricos de consulta ao sistema não constituem ciência inequívoca capaz de deflagrar prazo processual.

6. O terceiro ainda não integrado formalmente à relação processual não se submete às mesmas obrigações das partes, sendo descabido exigir-lhe observância de prazos sem intimação válida.

7. A decisão recorrida está em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes dos
T
ribunais, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acesso ao processo pela funcionalidade “acesso de terceiros” não configura ciência inequívoca da decisão judicial.

A
falta
de intimação impede o reconhecimento da intempestividade de
R
ecurso apresentado por terceiro interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Agravo de Instrumento 2609834-04.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 06.06.2024,
publ
. 12.06.2024.

TJ-DF, Agravo de Instrumento 0720728-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25.09.2024,
publ
. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024710-16.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adilson Roque Teixeira
e
Itamar Jorge Teixeira

em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 0000124-62.2004.8.11.0033, ajuizada
em face de
Marcos
Antônio
Lopes da Cruz.

A Juíza singular conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
Ivaldir
Paulo
Mühl
, terceiro interessado, em face da decisão que lhe negara o ingresso no feito como assistente litisconsorcial.

Considerou
ausentes
os vícios elencados no art. 1.022 do Código de P
rocesso
C
ivil e
afast
ou
qualquer contradição ou omissão.

Também rechaçou a preliminar de intempestividade, por entender inexistente intimação formal apta a deflagrar o prazo recursal.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que os Embargos de Declaração são intempestivos, pois teria havido ciência inequívoca da decisão mediante notificação eletrônica enviada ao e-mail indicado nos autos e por meio de sucessivos acessos ao processo via sistema
PJe
.

Alegam que o Agravado, por atuar em causa própria, possui pleno acesso aos autos e utiliza essa prerrogativa para formular manifestações sem se submeter aos prazos processuais, em ofensa aos princípios da boa-fé e da paridade de armas.

Invocam a teoria da ciência inequívoca e requerem o reconhecimento da preclusão, com a certificação do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a assistência litisconsorcial.

Postulam, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento das custas e honorários, bem como o acolhimento do prequestionamento constitucional e infraconstitucional.

O Agravado apresentou contraminuta, nas quais defende a tempestividade dos Embargos, alega inexistência de intimação formal, conforme determina a legislação e a jurisprudência do STJ.

Sustenta que o acesso ao processo pela aba “Acesso de Terceiros” não supre a necessidade de notificação válida, e que o prazo recursal apenas se inicia após intimação específica, expressamente determinada na decisão impugnada.

Ao final, requer o não provimento do Recurso e a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Itamar Jorge Teixeira e Adilson Roque Teixeira
em virtude de decisão que conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
Ivaldir
Paulo
Mühl

em face da decisão que indeferira seu pedido de ingresso nos autos de refer
ência
na qualidade de assistente litisconsorcial.

A decisão agravada
afastou a alegação de intempestividade dos
E
mbargos, reconhece
u
a ausência de intimação formal e, por conseguinte, a tempestividade da insurgência.

Nos autos principais, o Agravado buscou ingressar no feito de reintegração de posse como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de ter adquirido parte do imóvel objeto da lide. Tal pedido foi indeferido por já superada a fase instrutória e diante da
falt
a de comprovação da quitação da avença alegada.

Em face dessa decisão, o Agravado opôs
E
mbargos de
D
eclaração, os quais foram impugnados pelos Agravantes sob o argumento de intempestividade,
ao argumento de

que o Agravado já teria ciência inequívoca da decisão desde o momento em que consultou os autos pela funcionalidade “acesso de terceiros” no sistema
PJe
.

Insistem os Agravantes, nas razões recursais, que a ciência do teor da decisão deve ser presumida a partir da consulta aos autos realizada pelo Agravado, o qual, na condição de advogado, teria acesso regular e contínuo ao processo eletrônico.

Alegam que admitir a tempestividade dos Embargos com base exclusivamente na falta de intimação pessoal configura afronta aos princípios da igualdade processual, da paridade de armas, da boa-fé e do devido processo legal.

O Agravado, por sua vez, rebate de forma detida todos os fundamentos da insurgência. Afirma, de maneira enfática, que jamais recebeu intimação formal da decisão que indeferiu o seu pedido de ingresso no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial.

Sustenta que o simples acesso aos autos, por meio da funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, não gera ciência inequívoca do conteúdo da decisão judicial, uma vez que essa ferramenta não exige autenticação específica e individualizada.

Ressalta que não se pode afirmar, com segurança, que o acesso tenha partido do próprio interessado, tampouco que tenha ocorrido com a devida e plena compreensão do conteúdo decisório.

Acrescenta que a Juíza de primeir
o grau
, de forma expressa, determinou a realização de notificação pessoal, o que confirma que a contagem do prazo recursal somente poderia ter início a partir desse ato formal, ausente nos autos até o momento em que se protocolaram os
E
mbargos.

Assim delimitada a controvérsia, cumpre-me adentrar no mérito recursal.

Não merece prosperar a pretensão recursal.

O núcleo da controvérsia reside na aferição da tempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo terceiro interessado, cuja ciência da decisão, segundo os Agravantes, se teria concretizado pela simples consulta aos autos eletrônicos, através da funcionalidade "acesso de terceiros" no sistema
PJe
.

Referida alegação, todavia, não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, tampouco se harmoniza com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios, que exige, para a fluência válida dos prazos processuais, a existência de intimação formal regularmente realizada.

O processo
judicial
eletrônico, por mais que tenha revolucionado a forma como os sujeitos processuais acessam os autos, não derrogou o princípio da formalidade das intimações. O simples fato de um terceiro, ainda que advogado, ter acessado o processo pela funcionalidade pública do sistema, sem que tenha sido devidamente intimado nos moldes legais, não permite concluir, de forma segura, que tenha se operado a ciência efetiva do conteúdo decisório.

A ciência inequívoca, enquanto fato jurídico que inaugura a contagem dos prazos processuais, exige elementos objetivos que demonstrem o conhecimento completo da decisão judicial por parte do interessado, o que não se pode presumir do registro de acesso genérico.

Demais disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento da 12a Câmara Cível, ao tratar exatamente da mesma hipótese debatida nestes autos, deixou assentado, com clareza, que:

A consulta na aba 'acesso de terceiros', no Sistema
PJe
, não configura regular intimação da parte à luz da legislação processual civil, uma vez que não é possível atestar o inequívoco acesso ao inteiro teor do caderno processual eletrônico. Desse modo, deve ser considerado tempestivo os embargos de declaração apresentados. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2609834-04.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 06/06/2024,
publ
. 12/06/2024)

Esse entendimento encontra ressonância no posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que assim decidiu:

O simples acesso aos autos por meio da funcionalidade ‘acesso de terceiros’ não se equipara à intimação formal e não gera ciência inequívoca para efeitos de contagem de prazo processual, sendo necessário observar o regramento legal específico. (TJ-DF - 0720728-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25/09/2024,
p
ubl
.
15/10/2024).

Esses julgados, por enfrentarem hipótese idêntica à dos autos, tornam-se aplicáveis à espécie e demonstram a impropriedade da alegação de intempestividade sustentada pelos Agravantes. Com efeito, não se pode ignorar que a ciência da decisão há de se dar de forma inequívoca, mediante comunicação processual válida, nos termos do artigo 272 do Código de Processo Civil.

Nada nos autos comprova que o Agravado tenha sido formalmente intimado da decisão combatida. O simples registro de acesso ao sistema eletrônico, por via genérica e sem assinatura digital vinculada ao nome do interessado, não substitui o ato de intimação formal e não autoriza a conclusão de que o prazo recursal já estivesse em curso.

Também não se pode conferir ao Agravado tratamento processual assimétrico em relação às partes originárias, pois, até o momento, ele não foi admitido como interveniente regular na relação jurídica processual. Portanto, não pode ser exigido que observe prazos sem ter sido validamente integrado ao feito, o que reforça, ainda mais, o acerto da decisão recorrida.

Não vislumbro, tampouco, violação ao princípio da paridade de armas, pois este não deve ser interpretado de forma a impor ônus desproporcionais ao terceiro interessado. A regularidade formal da intimação constitui uma salvaguarda não apenas da parte, mas do próprio processo, que deve seguir critérios objetivos para contagem de prazos e aferição de preclusões.

Dessa forma, a Juíza singular,
ao reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração, proferiu decisão em consonância com a legislação de regência e com os entendimentos prevalecentes no âmbito da jurisprudência nacional, motivo pelo qual não identifico qualquer vício que autorize a sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025